Tribunal: TJBA
Processo: 8040492-45.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040492-45.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ABELARDO MOACYR PEREIRA DE ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
MARLUS MONT ALEGRE RIBEIRO DE SOUZA, LEONARDO DE SOUZA REIS, PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO

APELADO: CELSO CASTRO CONSULTORIA E ADVOCACIA S/C

Advogado(s)
:
VIVIAN VASCONCELOS DOS REIS SANTOS, CELSO LUIZ BRAGA DE CASTRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESCRITURA PÚBLICA COM CLÁUSULA GENÉRICA. PAGAMENTOS SUBSTANCIAIS POSTERIORES. INCOMPATIBILIDADE LÓGICA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DA TESE DE EXTINÇÃO DA DÍVIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. TEMAS 99, 112 E 1.368 DO STJ. INCIDÊNCIA OBRIGATÓRIA DA SELIC COMO TAXA LEGAL DESDE A VIGÊNCIA DO CC/2002. LEI Nº 14.905/2024. NATUREZA ACLARATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame:
Embargos de declaração contra acórdão que manteve a improcedência de embargos à execução de honorários advocatícios, rejeitando a tese de quitação integral via escritura pública de 2015 e mantendo o INPC + 1% ao mês.

II. Questão em discussão:
(a) definir se há contradição ao negar eficácia à escritura de quitação genérica diante de pagamentos posteriores; (b) aferir omissão sobre a aplicação da Taxa SELIC como índice legal de juros de mora.

III. Razões de decidir:
Não há contradição quanto à quitação, pois a conduta posterior dos devedores (pagamento de R$ 450 mil entre 2016 e 2018) infirma a alegação de adimplemento total em 2015. Configura-se, contudo, omissão sobre a disciplina dos juros. Conforme jurisprudência vinculante do STJ (Temas 99, 112 e 1.368), a Taxa SELIC é o índice legal do Artigo 406 do Código Civil desde 2003, independentemente da data de vigência da Lei nº 14.905/2024.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos acolhidos em parte.

Tese:

"A Taxa SELIC constitui a taxa legal prevista no Artigo 406 do Código Civil para a mora em obrigações civis, vedada a sua cumulação com outros índices de correção monetária ou juros fixos, devendo incidir a partir da citação em responsabilidades contratuais."

Referências:
Código Civil, Arts. 113, 320 e 406; CPC, Arts. 927 e 1.022; STJ, Temas 99, 112 e 1.368; Lei nº 14.905/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em
Apelação
de n.º
8040492-45.2021.8.05.0001
em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente,
ABELARDO MOACYR PEREIRA DE ANDRADE
e
OUTRO

e
CELSO CASTRO CONSULTORIA E ADVOCACIA S/C
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
REJEITAR
os aclaratórios, com efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA